Tribunal: STF
Processo: ADI 2395
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-09
Data de publicação: 2007-05-09

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Emenda
   Constitucional no 15/1996, que deu nova redação ao § 4o do art.
   18 da Constituição Federal. Modificação dos requisitos
   constitucionais para a criação, fusão, incorporação e
   desmembramento de municípios. 3. Controle da constitucionalidade
   da atuação do poder legislativo de reforma da Constituição de
   1988. 4. Inexistência de afronta à cláusula pétrea da forma
   federativa do Estado, decorrente da atribuição, à lei
   complementar federal, para fixação do período dentro do qual
   poderão ser efetivadas a criação, a incorporação, a fusão e o
   desmembramento de municípios. Precedente: ADI n° 2.381-1/RS, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.12.2001. 5. Ação julgada
   improcedente.